Tribunal: STF
Processo: HC 74833
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA.  ATO DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
Com o advento da Emenda
Constitucional n° 22, de 1999, a competência para o processo e
julgamento de HABEAS CORPUS, em que indicado como coator Tribunal de
 Justiça estadual, passou a cargo do Superior Tribunal de Justiça.
Remessa dos autos ao STJ.